Tribunal: TJSP
Processo: 2252380-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Vício inocorrente. Julgamento devidamente fundamentado, coerente e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero inconformismo para com os fundamentos do v. acórdão. Embargos declaratórios rejeitados.